Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-65.2024.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000606-65.2024.8.05.0023 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BELMONTE Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELMONTE e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DE PARKINSON E DEMÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS. LEVODOPA + BENSERAZIDA (PROLOPA/EKSON), BIPERIDENO (AKINETON) e PROMETAZINA (FENERGAN). INCORPORAÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE POR RELATÓRIO MÉDICO. DEVER DO ENTE MUNICIPAL. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS OU NÃO INDICADOS PARA A PATOLOGIA. PREGABALINA, DULOXETINA, RISPERIDONA E DONEPEZILA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE PROTOCOLO CLÍNICO COM RECOMENDAÇÃO NEGATIVA PARA DOENÇA DE PARKINSON. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DA EFICÁCIA E DA SEGURANÇA DO USO DOS FÁRMACOS. REFORMA DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000606-65.2024.8.05.0023, em que são interessados o MUNICIPIO DE BELMONTE e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em MANTER EM PARTE A SENTENÇA em remessa necessária, de acordo com o voto relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator